Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-83.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702530-83.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Abra-se vista da petição e dos documentos apresentados pela parte apelante. Consequentemente, retire-se o feito da pauta, até que a contraparte se manifeste. Brasília,22 de abril de 2021 10:56:44. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator